Tribunal: TJSP
Processo: 1000612-58.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Indeferimento da petição inicial. Interesse de agir. Reconhecimento. Providência almejada pelo autor de correta bonificação de pontos, que não tem relação com a anterior demanda por ele promovida.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.